Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702257-76.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENDER FERMIN AREVALO AREVALO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ENDER FERMIN AREVALO contra a sentença (ID 60923023) por meio da qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar a inexigibilidade do débito documentado em ID 159619086 (R$ 2.671,07, contrato no 04282690254428000) e, por consequência, determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial da dívida, ainda que por via indireta, como, por exemplo, por meio de mensagens ou ligações, ainda que a pretexto de renegociar a dívida, sob pena de multa a ser eventualmente arbitrada pelo Juízo; ii) determinar ao requerido que se abstenha de inserir os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito e no “Serasa Limpa Nome, em razão do débito em referência.” O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos prescritos. O tema ora discutido amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1264, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativo da controvérsia é o Recurso Especial n° 2092190/SP. O Tema 1264 visa "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1264 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora